Tribunal: STF
Processo: RHC 211830
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 658.555/PB, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso preventivamente e pronunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, no art. 14, da Lei n. 10.826/03, no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e no art. 288, do Código Penal.



    Buscando a revogação da custódia cautelar por excesso de prazo, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que denegou a ordem e julgou prejudicado o pedido alternativo, conforme a ementa abaixo:



    HABEAS CORPUS. CRIMES, EM TESE, DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, TENTADO E CONSUMADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DO ECA). EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS E PLURALIDADE DE AGENTES ENVOLVIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. PREJUDICIALIDADE NESTA PARTE.



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo na formação da culpa, ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. RIBEIRO DANTAS não conheceu do writ, entretanto, recomendou ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba celeridade no processamento e julgamento do recurso em sentido estrito, nos seguintes termos:



    (…)



    De início, quanto ao pleito de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, verifica-se que a questão não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que torna inviável a sua análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.



    (…)



    No mais, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).



    O Tribunal de origem assim se manifestou acerca da alegação de excesso de prazo invocada pela defesa:



    [...] O Ministério Público Estadual denunciou o ora paciente, e mais cinco acusados, por ter ceifado a vida, por motivo fútil, utilizando-se de meio que impossibilitou a defesa do ofendido e através de emboscada, da vítima Anderson Estrela da Silva e atentado contra a de Fernando Pires Maciel.



    No que se refere ao excesso alegado, os prazos para a conclusão da instrução criminal não são rígidos, entretanto, devem os mesmos ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, sob pena de impor ao paciente medida extremamente gravosa.



    Sendo assim, no caso em epígrafe, após detida análise dos autos, verifica-se não assistir razão ao impetrante, vez que não caracterizado o alegado excesso. É que há situações em que alguns entraves processuais ocorrem e, por respeito à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, forçam o magistrado a dilatar o prazo da conclusão da instrução processual.



    Nesses casos, a superação do prazo, por si só, não leva imediata e automaticamente ao reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.



    Aliás, a jurisprudência pátria já firmou entendimento de que o lapso temporal, em tais hipóteses, não pode ser analisado como resultado de mera soma aritmética, afinal, faz-se imprescindível a análise do andamento do feito, da regularidade e da razoabilidade da sequência dos atos processuais no tempo.



    Da análise dos autos, apesar do decurso do tempo, denota-se que o presente feito tem tramitado de forma regular, dentro dos limites da razoabilidade, decorrendo a demora na formação da culpa dada as peculiaridades do caso concreto.



    Verifica-se a complexidade do feito, advinda da pluralidade de réus (06) e respectivos Defensores, da existência de vários crimes, bem como de outros motivos procedimentais, como, por exemplo, a análise de diversos pedidos de revogação da custódia cautelar no curso da ação penal, a juntada de laudos periciais, bem como a quantidade de audiências de instrução a serem realizadas, inclusive com a utilização de cartas precatórias, estando o processo pendente de realização do interrogatório de um dos acusados, o qual ocorrerá em audiência designada para data próxima.



    Ainda, apesar de constar o adiamento de algumas audiências, não constato inércia ou desídia do juízo processante na tramitação do presente feito, haja vista não terem sido as referidas remarcações que causaram uma demora maior no curso do processo.



    Dessa forma, frise-se que a complexidade dos fatos investigados e da pluralidade de agentes envolvidos exige, indubitavelmente, um elastecimento do prazo abstratamente indicado no artigo 400, do Código Processual Penal, ponderando-se, à luz da razoabilidade, os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da celeridade com os da ampla defesa e do contraditório.



    Ora, embora o ordenamento jurídico pátrio estabeleça prazos máximos para o encerramento da instrução criminal, não basta a simples ultrapassagem temporal para se assegurar a liberdade do paciente, devendo o excesso de prazo para a formação da culpa mostrar-se injustificado, o que não é o caso.



    Portanto, em feito complexo como esse é natural que exija um tempo maior para a conclusão da instrução, não sendo razoável, nem ao menos proporcional, que se aplique aos autos, para efeito de aferição de um possível excesso de prazo na instrução criminal, a mera soma aritmética dos atos processuais praticados, como deseja a defesa do paciente.



    Como se pode verificar, trata-se de ação penal complexa que conta com seis réus patrocinados por advogados distintos, na qual se perquire a prática de dois homicídios - um tentado e outro consumado -, além de ter ocorrido a necessidade de atendimento a diligências e intercorrências no curso da instrução, tais como a análise de diversos pedidos de revogação da custódia cautelar e juntada de laudos periciais, assim como a realização de inúmeras audiências de instrução, inclusive com a necessidade de expedição de cartas precatórias.



    Além disso, conforme consulta realizada na página eletrônica do Tribunal de origem, nos autos da Ação Penal n. 0001153-38.2017.8.15.0371, sobreveio a prolação de sentença de pronúncia em desfavor do paciente, mantida a segregação cautelar, na data de 25/5/2021, contra a qual foi interposto recurso em sentido estrito, tendo sido os autos remetidos ao TJPB em 1º/8/2021.



    Desse modo, não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais.



    Nesse contexto, não há negar que incide ao caso o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.".



    Ilustrativamente:



    (…)



    Desse modo, ainda que o acusado esteja preso desde 31/8/2017, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, celeridade no processamento e julgamento do recurso em sentido estrito.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. RIBEIRO DANTAS, que conheceu parcialmente do recurso interposto pela defesa e, nessa extensão, negou-lhe provimento, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO ARESTO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTA VIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARGUMENTO DEFENSIVO NÃO ANALISADO PELO DECISUM VERGASTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    1. Quanto ao pleito de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, verifica-se que a questão não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que torna inviável a sua análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.



    2. Em relação à ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, observa-se que tal matéria não foi examinada pela decisão combatida, eis que não trazida no arrazoado da petição de habeas corpus, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a sua análise em sede de agravo regimental.



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega que "não se encontram presentes os requisitos do periculum libertatis e da adequação da medida, tendo em vista que o recorrente se encontra há quase 04 (quatro) anos preso, mesmo estando presentes os requisitos para a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, o que caracteriza evidente antecipação da pena.".



    Sustenta, também, que "A medida prisional também não se mostra adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente, haja vista que há a possibilidade de serem aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP.".



    Aduz, ainda, que "A decisão pela qual se decretou a prisão preventiva fundamentou-se apenas na redação abstrata do art. 282 do CPP, sustentando-se na suposta garantia da ordem pública. Dessa forma, o pronunciamento judicial impugnado encontra-se não fundamentado, diante das hipóteses descritas no art. 315, §2º, I, II e III, do CPP.".



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva "diante da ausência dos requisitos exigidos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, bem como pela ausência de fundamentação na decisão impugnada.". Alternativamente, "requer que seja a medida prisional substituída pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, aplicadas de forma isolada ou cumulada.".



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar a questão envolvendo a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, assim como a ausência dos elementos concretos justificadores da imposição da segregação antecipada. Confira-se:



    Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    Consoante anteriormente explicitado, quanto ao pleito de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, verifica-se que a questão não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que torna inviável a sua análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida supressão de instância.



    Ilustrativamente, esse é o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte de Justiça:



    (…)



    Em relação à alegação de ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, observa-se que tal matéria não foi examinada pela decisão combatida, eis que não trazida no arrazoado da petição de habeas corpus, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a sua análise em sede de agravo regimental.



    Nesse sentido, confiram-se:



    (…)



    Dessa forma, não assiste razão ao agravante, motivo pelo qual a decisão impugnada merece ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, nessa extensão, nego-lhe provimento.



    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018 e HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022. 



                Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente